Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708031-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA SIRLENE DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIA SIRLENE DA COSTA contra a decisão de ID 183768306, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília na ação de reparação por danos materiais e morais n. 0735722-50.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na ocasião, a autora/agravante alego que não recebeu o valor correto referente ao benefício PASEP, instituído por lei em 1970, bem como, afirmou que existiram retiradas da conta sem identificação do destino, razão pela qual ajuizou a demanda (0735722-50.2021.8.07.0001), e Juízo de origem se declarou incompetente para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Varas da Comarca de Rio Branco-AC, nos seguintes termos: Diante do levantamento da suspensão processual, o feito deve retornar à tramitação. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum movida por ANTÔNIA SIRLENE DA COSTA em face de BANCO DO BRASIL SA, na qual a parte autora pretende a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP. A autora tem domicílio no Município de Rio Branco-AC, e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada à autora, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu também localizada no Município de Rio Branco-AC, conforme documentos de ID 105550843. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil, ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a ação poderia ter sido ajuizada pela autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que a autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que o réu for pessoa jurídica de grande porte, o que importa abuso de direito, situação que já foi apontada na jurisprudência do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE O AUTOR FAÇA O DOWNLOAD DAS PEÇAS DO PROCESSO A FIM DE VIABILIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO NO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. 1. O ato judicial que, em virtude do reconhecimento da incompetência do Juízo, faculta ao autor o download das peças processuais, de modo a viabilizar a propositura de nova ação no foro competente, não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1769114, 07258625720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas da Comarca de Rio Branco-AC. Remetam-se os autos ao Juízo competente. Nas razões recursais o agravante, primeiramente requer a gratuidade de justiça recursal, tendo em vista que o pleito ainda não foi analisado na origem. Após, sustenta que, apesar do entendimento do Nobre Julgador de piso, a regra geral a respeito da competência está fixada no artigo 53, do Código de Processo Civil, que de modo muito claro estabelece que me se tratando de relação de consumo, como no caso posto em juízo, a competência é concorrente, permitindo ao autor a eleição do foro que melhor lhe assisti e, no caso, é o foro do domicílio do requerido (Brasília). Aduz que o princípio do juiz natural não é regra de competência, mas diretriz obrigatória para todas as regras de competência. Isso implica reconhecer que apenas a Lei em sentido formal pode fixar ou não a competência do órgão judiciário. Neste presente caso, é pacífico o entendimento de que o autor detém a prerrogativa de escolher o foro. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer: a) a gratuidade de justiça recursal; b) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito; e, c) no mérito, que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, declarando competente o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília para julgar a demanda (ID 56387306). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que ainda não havia sido apreciado pelo Juízo de origem quando da interposição deste Agravo. É cediço que para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso em apreço, para a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a agravante juntou declaração de hipossuficiência (Id. 105550841) e conta de energia elétrica (Id. 105550842) Tais documentos não são, contudo, suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, previsto no art. 98, caput, do CPC. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal da agravante, essa, embora instada a comprová-los, permaneceu inerte durante o prazo fixado. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator